Tribunal: TJBA
Processo: 8029740-80.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029740-80.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANSONILDO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer ao impetrante o direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com base no princípio da paridade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a compensação de valores eventualmente já recebidos administrativamente pelo impetrante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, limitando-se a reconhecer o direito à incorporação da gratificação, cabendo a apuração de valores e compensações em fase de cumprimento de sentença. 5. A pretensão do embargante configura rediscussão de mérito em via processual inadequada. 6. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já decidida. 2. Questões relativas à compensação de valores e cálculo de quantum debenatur devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, EDcl nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029740-80.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ANSONILDO CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.